Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. DESCREDENCIAMENTO DA REDE CONVENIADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É manifesta a legitimidade da Administradora do Plano de Assistência à Saúde em ação indenizatória ajuizada por consumidor, fundada na relação contratual havida entre as partes. A intermediária dos serviços ou prestadora direta são fornecedoras frente ao consumidor e serão partes legítimas para integrar o polo passivo da demanda.

2. Diante do fato de que a Operadora não apresentou uma unidade hospitalar credenciada para atender a consumidora, com gravidez de alto risco, fazendo-o somente após decisão liminar, é razoável e adequado a indenização a título de danos morais.

3. O quantum fixado mostra-se adequado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Unânime.